Tribunal: TJDFT
Processo: 0724756-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS SATISFEITOS. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DOMICILIAR. HOME CARE. DECISÃO MANTIDA.

1. O autor/agravado, absolutamente incapaz, “em internacao domiciliar, portador de paralisia cerebral, apresenta alterações no seu desenvolvimento neuropsicomotor, displasia coxofemoral, escoliose submetido a cirurgia de correção, com quadro de infecções respiratórias de repetição como Rinite Alergica, Bronquites e Pneumonia de repetição” (relatório do médico assistente). E se registra que “A discussão referente às condições de saúde do segurado e sobre a necessidade ou não da manutenção da internação domiciliar exige dilação probatória ampla, sob o crivo do contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento” (Acórdão 1103231, 07045717420188070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 25/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada), razão de dever ser mantida a r. decisão pela qual deferida tutela provisória de urgência para determinar à ré/agravante a manutenção do fornecimento do tratamento de internação home care ao autor/agravado até a instrução probatória.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.